Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA ANS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administradora e a Operadora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25, ambos do CDC.
2. A Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS n. 195/09 dispõe que cabe às administradoras e operadoras do plano de saúde verificar e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário, sob pena de constituir vínculo direto com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 2.1. Na hipótese em análise, o conjunto probatório aponta a caracterização do plano de saúde como “falso coletivo”, afastando a incidência dos percentuais de reajuste anuais aplicados aos planos coletivos, devendo ser observado os índices de reajustes da ANS para os planos individuais.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.